Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-17.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011171-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.889.851-71 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.889.851-71 (PACIENTE), DANILO THEODORO MARQUARDT - CPF: 064.023.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA - CPF: 083.985.149-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRADO QUE A PACIENTE RESIDIA JUNTO COM A DESCENDENTE. AVENTADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, visto que se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

02. Na espécie, verifica-se que a paciente possui diversos registros criminais, inclusive por delito de tráfico de drogas, de modo que se observa o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade de acautelar a ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

04. Não obstante o pedido de prisão domiciliar, registra-se que o caso concreto comporta situação excepcional observada pelo HC n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, pois não se verifica com clareza se a descendente residia com a paciente, uma vez que, conforme o auto de prisão em flagrante delito, essa foi presa em uma quitinete com outros dois investigados.

05. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que a paciente, possivelmente, será condenada em regime diverso do fechado trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal e não em
habeas corpus
.

06. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante em 14/02/2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) ausência dos requisitos da previsão preventiva, previstos no art. 312 do Código Processo Penal, mormente pela sua primariedade e endereço fixo; (ii) não ficou caracterizado o tráfico de drogas; (iii) teceu considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual; (iv) concessão de prisão domiciliar, pois possui filhos menores de 12 anos; (v) ausência de fundamentos no decreto cautelar; (vi) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferido
o pedido liminar (id 212200659).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id 213256541).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id 21358161).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme exposto, o impetrante pretende revogar a prisão preventiva imposta a Raiane Rodrigues dos Santos, alegando, em síntese, que o caso dos autos não demonstra claramente uma situação de tráfico de entorpecentes, razão pela qual a prisão preventiva é medida desproporcional ante a possibilidade de uma condenação em regime diverso do fechado.

Afirma que a ordem pública não restará abalada e a aplicação da lei penal não sofrerá qualquer prejuízo com a liberdade da paciente, uma vez que se trata de acusada primária e endereço residencial fixo.

Caso não seja este o entendimento do Tribunal, postula a prisão domiciliar em razão de possuir filha menor de 12 anos ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ao decretar a custódia cautelar à paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva fundamentando a necessidade da medida na garantia da ordem pública para fins de evitar a reiteração criminosa e o descrédito do Poder Judiciário, senão vejamos:

(...) Insta dizer que, crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, de modo que não há que se falar em concessão de liberdade provisória aos indiciados, ante a reiteração de conduta criminosa.
Assim, tenho que tais circunstâncias evidenciam a sua inclinação às práticas criminosas e, consequentemente, sua periculosidade social e completa falta de compromisso com a Justiça, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso.
(...).

O não deferimento da prisão cautelar pode gerar uma progressão e reiteração criminosa, tendo em vista tratar-se de pessoa que demonstra que possui antecedentes criminais
em crime com violência e/ou grave ameaça, ressaltando que a liberdade dos suspeitos colocam em risco real a ordem pública e terceiros.
(...).
Assim, com fundamento na ordem pública, e especialmente para fins de evitar a reiteração criminosa e evitar o descrédito do Poder Judiciário, deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado.
Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, a custódia cautelar do suspeito deve ser mantida” (sic).
(id. 211765173).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo preliminar de drogas.

Sobre o
periculum libertatis
, os fundamentos trazidos pelo Juízo singular encontram guarida na imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista os registros criminais da paciente (id. 211765173, p. 75), inclusive em relação a delitos de tráficos de drogas, conforme se observa da decisão vergastada, o que permite verificar o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Nesse ponto, destaca-se que, conforme o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Outrossim, não obstante a alegação de que a investigada possui predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

No que tange à substituição da prisão preventiva por domiciliar, registra-se que não se desconhece a acertada premissa fixada no julgamento do HC n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os “
cuidados com mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente com as consequências da prisão
”.

Ocorre que, não obstante a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos (id. 211765171), diante do que consta nos autos, não se observa com clareza se a descendente residia com a investigada, uma vez que, conforme o auto de prisão em flagrante delito, essa foi presa em um quitinete com outros dois investigados, o que, a princípio, excepciona o entendimento firmado no aludido HC n. 143.641/SP (AgRg no HC n. 834.324/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

De outro modo, o impetrante não comprovou que houve deliberação do Juízo singular quanto ao pedido de prisão domiciliar, de modo que a manifestação deste Tribunal de Justiça pode incorrer em indevida supressão de instância.

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade de a paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Portanto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024